Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-38.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001142-38.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), VINICIUS MISSEL - CPF: 728.910.250-91 (APELADO), MURILO HENNEMANN SILVA - CPF: 055.599.899-16 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA SUZIN - CPF: 021.973.171-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE
RESOLUÇÃO POR INEXECUÇÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS –
PARCIAL PROCEDENCIA -
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA –
RESCISÃO MOTIVADA PELOS COMPRADORES – RETENÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO PROVIDO.

1.

Verificada a sucumbência mínima da autora, deverá
a

parte
requerida suportar a integralidade dos ônus sucumb
e
nciais, nos t
ermos do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

2.
“Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor”.
(REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017,
DJe
29.09.2017)
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
p
or

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

contra a sentença proferida na
Ação
Declaratória de Resolução por Inexecução de Contrato c/c
Perdas e Danos
ajuizada
em face de
VINICIUS MISSEL e AMANDA CRISTINA SUZIN,
que julgou
parcialmente procedente a ação para
:

-
determinar
a resolução do Contrato de Compromisso de Compra e Venda acostado no ID no 3298
336, retornando as partes ao
status quo ante
, reintegrando a requerente na posse do imóvel denominado lote 12, da quadra 42, situado no Residencial Florença 3a Etapa
;

-
deve
a requerente restituir aos requeridos a quantia recebida, podendo reter o valor correspondente a 20% dos valores pagos, a título de cláusula penal, em parcela única, cujo montante deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença, podendo ser compensado com as despesas da notificação extrajudicial, publicação do edital e protesto;

-
diante

da
sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte.

Alega
a recorrente
, em suma,
que
o d. juízo de primeiro grau entendeu que os apelados deram causa
à
rescisão contratual, julgando procedente os pedidos iniciais, contudo,
entendeu que o ônus sucumbencial deve ser rateado na proporção de 50% para cada parte.

Aduz que
mesmo indagado sobre a equívoca sucumbência recíproca através de embargos de declaração, o juiz singular informa que a retenção do valor pago a título de sinal foi julgado improcedente e que foi reconhecida a abusividade da cláusula penal constante no contrato, sendo determinada a retenção sobre os valores pagos e não sobre o contrato.

Sustenta que o pedido inicial é justamente a retenção de 20% sobre os valores pagos pelos apelados, conforme foi deferido,
não havendo se falar que a apelante decaiu de parte dos pedidos, não sendo razoável a condenação desta em 50% dos honorários sucumbenciais e custas processuais.

Relata que
mesmo que se considere que a apelante decaiu de parte dos pedidos, o que não ocorreu, foi de parte mínima.

Narra que
os juros de moratórios em caso de rescisão por culpa do comprador incide do trânsito em julgado da sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de que
os apelados arcam com a integralidade do ônus sucumbencial, afastando a sucumbência recíproca. Subsidiariamente,

requer a reforma da sentença para que seja reduzid
a
a porcentagem do ônus sucumbencial devido pela apelante, vez que decaiu de parte mínima.
Por conseguinte, tendo em vista que a rescisão contratual se deu por culpa dos apelados, requer
a reforma da sentença para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.

Sem
contrarrazões (ID no
273311448
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA
ajuizou a
Ação Declaratória
de Resolução por Inexecução de Contrato c/c Perdas e Danos
em face de
VINICIUS
MISSEL e AMANDA CRISTINA SUZIN,
alegando que celebrou o instrumento particular de promessa de venda e compra de unidade imobiliária no 042
/012/2014 com os requeridos, referente ao imóvel denominado lote 12, da quadra 42, com área de 240,035m2, situado no Loteamento Residencial Florença 3a Etapa, na cidade de
Sinop/MT.

Sustentou que
o valor do negócio foi de R$ 228.350,00 e deveria ser pago mediante uma entrada no valor de R$ 50.750,00, através de dois cheques, sendo o primeiro no valor de R$ 25.750,00, com vencimento para 29/01/2014 e o segundo cheque no valor de R$ 25.000,00 com vencimento para 29/02/2014.

Aduziu que o restan
te
do valor (R$ 177.600,00) deveria ser pago em 48 parcelas mensais, sendo 40 parcelas no valor de R$ 1.200,00 e oito parcelas no valor de R$ 16.200,00.

Narrou que os requeridos pagaram um cheque no valor de R$ 25.750,00 e uma parcela de R$ 1.200,00, deixando de cumprir as suas obrigações.

Deste modo, requereu a rescisão do contrato; a retenção de 20% dos valores pagos; a condenação dos requeridos ao pagamento de R$
179,61 pelos gastos com a notificação extrajudicial, R$ 70,00 pelos gastos com publicação do edital e R$ 2.254,33 referente aos gastos com protesto.

No ID no 10723125 a parte autora pediu o aditamento inicial, requerendo a retenção do valor correspondente ao primeiro cheque (R$ 25.750,00), por se tratar do sinal/arras do negócio.

A inicial e a emenda fo
ram
recebidas
(ID no 5007870 e 12053566).

Devidamente citados, os requeridos ofertaram contestação no ID no 460058
27, alegando a litispendência com o processo no 80134040-32.2015.8.11.0015
. No mérito, afirmaram que devido
à
dificuldades financeiras, buscaram a empresa requerida a fim de rescindir o contrato e que
a autora propôs devolver o valor de
R$ 25.000,00 após a venda do terreno. Requereram a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no
83782462.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir e apenas a autora se manifestou, requerendo o julgamento antecipado da lide (ID no 8954
9863).

Ao sentenciar,
o i. magistrado Dr. Cleber
Luis
Zeferino de Paula julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra referida sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Pois bem.

A insurgência recursal diz respeito à redistribuição dos ônus sucumbenciais
, bem como
o termo inicial dos juros moratórios.

No caso, o presente feito versa sobre
(i)
rescisão contratual
;
(
ii
)
restituição dos valores pagos
;
(
iii
)
condenação dos requeridos ao pagamento pelos gastos com a notificação extrajudicial, gastos com publicação do edital
e protesto e,
(
iv
)
ao pagamento de sinal/arras do negócio.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a ação para:

-
determinar
a rescisão do contrato
;

-
determinar

que a autora

restituía aos requeridos a quantia recebi
d
a,
podendo
a autora reter o valor correspondente a 20% dos valores pagos, a título de cláusula penal,
em parcela única, cujo montante deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença, podendo ser compensado com as despesas da notificação extrajudicial, publicação
do edital e protesto.

D
a análise dos autos, verifica-se que
a autora obteve ganho
nos pedidos de rescisão contratual, restituição dos valores pagos,
podendo a autora reter 20% dos valores pagos, a título de cláusula penal
, podendo ser compensado com as despesas da notificação extrajudicial, publicação do edital e protesto.

Dessa forma, observa-se que a parte autora, ora apelante, decaiu de parte mínima do pedido.

Por conseguinte,
os apelados
deve
m
responder, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios, afastando-se a condenação em relação à autora, segundo o parágrafo único do art. 86,
in
verbis
:

“
Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre
eles
as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PARCIAL PROCEDENCIA –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. Verificada a sucumbência mínima da autora, deverão os requeridos suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/
15.-

(TJ-MT - AC: 10014835520208110005, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)
destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - HONORÁRIOS. - Nos termos do art. 86, parágrafo único do novo Código de Processo Civil "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários." -
Assim, verificada a sucumbência mínima dos requeridos, deverá o autor suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais.

(TJ-MG - AC: 10000211676630001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021) destaquei

No que
diz respeito a
os
juros de mora, a orientação do STJ é no sentido de que em caso de rescisão do contrato de compra e venda por culpa
do comprador,
os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatóri
a
.

Confira:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PERMUTA EM ÁREA CONSTRUÍDA. CULPA DA RÉ/COMPRADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, DESDE QUE COMPROVADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE DEMANDADA. [...] 3.
'Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do

promitente vendedor' (REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017,
DJe
29.09.2017). Exegese aplicável à espécie. [...] 7. Agravo interno parcialmente provido"
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.133.804/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
17/9/2018).
d
estaquei

Assim, não agiu com acerto o d. magistrado, pois determinou que sobre o valor a ser restituído fosse acrescido juros moratórios de 1% ao mês, a contar da
publicação da sentença.

Desse modo, imperiosa a sua reforma, pois os juros moratórios devem ter seu termo inicial a partir do
trânsito em julgado da sentença condenatório.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar parcialmente a sentença
para: -
condenar a parte requerida, ora apelada, no pagamento integral das custas
processuais
e honorários
advocatícios; - no tocante ao termo inicial dos juros moratórios,
estes devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatóri
a
; mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025